Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-17.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001254-17.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MONT-CARGAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.368.449/0001-20 (APELADO), ALINE GIDARO PRADO - CPF: 270.740.718-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL – DEMONSTRAÇÃO – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 35-B, IV, DA LEI No 7.098/98 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Resta considerado inidôneo o documento apresentado perante a autoridade fiscalizatória em que se comprovou a sua reutilização em outra operação.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento que seu deu por meio de TAD, cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu, situação não visualizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do TAD no 1174517-2, bem como a inexigibilidade do débito fiscal. Outrossim, condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega o recorrente que, a inidoneidade da nota fiscal que acompanhava a mercadoria é patente, merecendo ser mantida a regularidade da autuação, não se sustentando a fundamentação adotada pelo julgador monocrático, pois constitui obrigação do contribuinte a exibição de documentos fiscais quando solicitados pela autoridade fazendária, consoante previsto no art. 17, incs. XIV e XV, da Lei n.o 7.098/98, bem como devem as mercadorias transportadas estarem sempre acompanhadas de documentação idônea, conforme previsto nos arts. 35 e 35-A, da Lei n. 7.098/98.

Aduz que, ‘de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional, “a responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável”, ou seja, não tem nenhuma relevância se houve ou não intenção vontade de lesar o fisco , muito menos boa-fé do sujeito relapso no implemento de sua obrigação’.

Argumenta que, “não pode o autor ter respaldo judicial que lhe garanta não se submeter às regras impostas pela legislação no que diz respeito as suas obrigações tributárias, pois, como já exaustivamente frisado, a lavratura do TAD objurgado indica que a medida foi usada para fazer cessar infração material”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, argumentando, em síntese, que ‘NÃO SE CONSTATOU QUALQUER VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA; houve apenas um equívoco na nota fiscal que estava sendo transportada’.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No presente caso, infere-se que a parte recorrente ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, decorrente de procedimento fiscalizatório realizado em 16.04.2018, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (CORRENTES MT/MS), estaria sendo realizado o transporte de mercadorias sem notas fiscais vinculadas resultando no Termo de Apreensão e Depósito n. 1134517-2, com valor originário de R$ 578.982,70.

Observa-se do TAD n. 1134517-2, as seguintes constatações de irregularidades:

“[...] não obtivemos provas concretas por parte do transportador da não internalização das mercadorias no primeiro registro, muito menos provas materiais de uma possível troca de documentos, já que a documentação fiscal do veículo FRP2699 não possui qualquer tipo de registro ou protocolo de atendimento do fisco. Concluímos que outro veículo apresentou a documentação fiscal pertencente ao veículo de placa FZU7509 no Posto Fiscal de Alto Araguaia. Entretanto o transportador não conseguiu comprovar, através de documentos, qual veículo fez indevidamente a apresentação da documentação fiscal e se de fato não houve a internalização da mercadoria. A respeito da conferência física da carga, constatamos que a carga do veículo placa FZU7599 está de acordo com o descrito na VF-e no 168529. Diante de tudo o que foi analisado, lavraremos o termo de apreensão e depósito referente à infração de reutilização de documentos fiscais. (destaque nosso)

Por sua vez, da sentença recorrida extrai-se, em síntese, que:

“[...]
Verifica-se do Termo de Apreensão e Depósito a indicação que a parte autora foi autuada por ter incorrido nas infrações aos artigos 45, inciso IV, alínea J da Lei no 7.098/98, combinado com o Art. 23, inciso I e alínea b, e incisos I, IV, V do art. 35-B da Lei no 7.364/00. Alega o autor que o motorista do caminhão truck apresentou a documentação errada ao Posto Fiscal Henrique Peixoto. Pois bem, constata-se nos autos que a nota fiscal apresentada realmente não condiz com o veículo em pauta, mas antes, com o veículo placa FZU-7509 (ID 66484994, pág. 29), relativo à carreta barrada no Posto Fiscal desta comarca (ID 66484994, pág. 33). Ainda, o valor da NF (R$494.857,02) corresponde ao valor do protocolo de atendimento lavrado pelo Posto Fiscal Henrique Peixoto. No mais, está demonstrado do Termo de Apreensão e Depósito, em sua conclusão, que “A carga do veículo FZU – 7509, retida no posto fiscal, é uma carga muito volumosa e está sendo transportada num veículo espécie carreta. Já o veículo de placa FRP – 2699 que supostamente entregou ao fisco a documentação fiscal indevida é uma espécie de veículo truck, portanto é impossível o transporte de uma carga como a descrita na NF- e n° 168529...” (ID 66484994, pág. 45) Pertinente, neste ponto, mencionar que a autora tentou esclarecer o equívoco via email ao posto fiscal (ID 66484994, pág. 38), demonstrando que as notas fiscais foram emitidas nas datas de 12/04/208 e 13/04/2018 (ID 66484994, págs. 30/31), ou seja, antes de serem parados no posto fiscal no dia 16/04/2018. O agente fazendário lavrou o termo de apreensão e depósito sob o fundamento de reutilização de nota fiscal. Porém, é possível perceber nos documentos fiscais juntados nos autos pela autora que foi sanada a irregularidade, com a apresentação dos documentos fiscais idôneos, não havendo qualquer irregularidade que justifique a manutenção do débito. Por fim, constata-se que a autora impetrou mandado de segurança (processo no 0000884-38.2018.811.0027), referente ao mesmo fato, no qual obteve a procedência dos pedidos, tornando definitiva a liminar deferida. Em resumo, a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, em relação ao qual não opôs o Estado réu qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, dada a revelia verificada nos autos. Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no ID 66484994, págs. 57/58, e DECLARAR a nulidade do termo de apreensão e depósito n° 1134517-2, como consequência, a inexigibilidade do débito fiscal que adveio do referido ato.”

De acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Nesse sentido, os arts. 35-A e 35-B, da Lei n. 7.098/98, prelecionam que:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:

[...]

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE LANÇAMENTO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. REUTILIZAÇÃO. SONEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. Lavratura de auto de lançamento em desfavor da empresa autora considerando o transporte de mercadorias tributáveis desacompanhadas de documento fiscal idôneo, decorrente da reutilização de documentos fiscais par acobertar operações de transporte diversas. [...] milita presunção em favor da autoridade fiscal, não tendo a autora produzido prova efetiva em sentido diverso, configurando-se evidente reutilização de documento fiscal – sonegação fiscal. Dessa forma, os documentos fiscais não podem ser considerados idôneos, pois não espelham a operação realizada [...]”. (AC 50008636920178210047 RS
, Segunda Câmara Cível, data do julgamento 29.11.2021, data de publicação 30.11.2021, Relatora Laura Louzada Jaccottet, acesso em 24.07.2024)”

Com efeito,
uma vez que os documentos fiscais apresentados não representam a operação comercial como de fato ocorreu, estamos diante de documento fiscal inidôneo, sendo forçoso concluir pela retificação do ato sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando-se a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedente a ação. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024